Tribunal: TJDFT
Processo: 0774999-86.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Consumidor e civil. Recurso inominado. Falha na prestação de serviço. Erro administrativo. Cobrança adicional indevida. Recusa em entregar exame à paciente. Desvio produtivo. Dano moral configurado. Valor adequado e proporcional. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento ajuizada pela consumidora objetivando a entrega do resultado de exames laboratoriais, sem a exigência de pagamento adicional, a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e que os requeridos se abstenham de realizar a cobrança do valor de R$ 13.600,00, sob pena de multa diária.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que os réus entreguem à parte autora o resultado integral do exame de líquor realizado em 16/05/2025, sem qualquer custo adicional, sob pena de multa diária a ser estabelecida em eventual juízo de execução; declarar a inexistência de débitos em relação ao referido exame, sob pena de multa diária a ser estabelecida em eventual juízo de execução; e condenar os requeridos a pagarem à parte autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. A requerida IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A interpôs recurso inominado (ID 79288867). Contrarrazões apresentadas pela autora no ID 79288868.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve falha na prestação de serviço pela recorrente ao efetuar cobrança adicional por exame laboratorial e se recusar à entregar o laudo à paciente; e (ii) saber se os fatos configuram dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art.14 do CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”. Salvo se comprovar que o serviço não é defeituoso ou que o dano decorreu de culpa exclusiva de terceiro (incisos I e II, do § 3o, do mesmo artigo).
5. Em que pese as alegações da recorrente de que houve o registro incorreto do exame solicitado pelo médico assistente a ensejar a cobrança dos valores extras da autora, observo que a consumidora efetuou o pagamento de R$ 1.432,20, sem que houvesse qualquer ressalva dos requeridos quanto qualquer pagamento adicional.
6. Como bem consignado na r. sentença, o erro no lançamento de exame diverso do solicitado pelo médico no sistema dos requeridos não pode ser imputado à autora que também não pode ser surpreendida com uma cobrança adicional de R$ 13.600,00, sem ter sido informada previamente do custo do exame e anuído com a pagamento de quantia expressivamente mais elevada do que a inicialmente pactuada.
7. Acrescento que não se pode acolher a argumentação da recorrente de que a autora busca se beneficiar do equívoco administrativo, pois já apresentou o mesmo problema de saúde em outras ocasiões, tendo noção prévia dos valores, visto a complexidade do procedimento. Não se mostra razoável atribuir o ônus à autora, fragilizada por problemas de saúde, quanto à verificação de valores atribuídos à procedimentos médicos e exames hospitalares. Importa destacar que a recorrente não demonstrou que a autora havia realizado os mesmos exames em outra oportunidade.
8. Os áudios anexados aos autos demonstram a exigência da cobrança adicional, agravando-se a conduta dos requeridos o fato de terem se recusado a entregar os resultados dos exames à autora, sob o pretexto de ausência de pagamento integral.
9. Evidenciado o liame causal à defeituosa prestação de serviços, em que a documentação acostada aos autos comprova que a autora realizou o pagamento exigido à época de sua internação para que os exames solicitados pelo médico fossem realizados e, posteriormente, lhe foi negado os resultados dos exames e exigido pagamento adicional pelos serviços, caracterizando falha na prestação do serviço, confirma-se a condenação da recorrente à entregar o resultado dos exames e a se abster de realizar qualquer cobrança adicional a esse título.
10. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais pressupõe a violação aos direitos da personalidade. O simples descumprimento contratual e a cobrança indevida não são capazes de ensejar a compensação por danos morais. Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor em decorrência de comportamento abusivo do fornecedor, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
11. O que se indeniza, nesse caso, não o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor.
12. A prestação defeituosa do serviço e a recalcitrância dos requeridos para a solução da demanda acarretou ofensa à honra subjetiva da consumidora, que se viu prejudicada diante do descaso com seus justos reclames.
13. A insistência dos réus em impor acréscimo de valor para a entrega do exame e a recusa em fazê-lo configuram inadimplemento culposo e violação à boa-fé objetiva, ensejando transtornos que extrapolam os meros aborrecimentos cotidianos.
14. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha praticada pela recorrente e o prejuízo suportado pela autora.
15. O valor arbitrado pelo juízo de origem (R$ 3.000,00) se revela adequado e proporcional às circunstâncias do caso em análise e não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, prestando-se a punir adequadamente os réus por sua conduta lesiva e, assim, cumprir a função punitivo-preventiva a que se destina.
IV. Dispositivo
16. Recurso desprovido.
17. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
18. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.